Tribunal: TJMT
Processo: 0005873-41.2018.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005873-41.2018.8.11.0010
RECORRENTE: UYGOR FUZARI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UYGOR FUZARI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 84469981):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1o E §4o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL - FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – 1.1. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE EM RAZÃO DO LAUDO PERICIAL NÃO OBSERVAR OS DITAMES DO ART. 159 DO CPP – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - PECULIARIDADES DO FLAGRANTE E ACERVO PROBATÓRIO APTOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – QUALIFICADORA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO CIRCUNSTANCIADO DO LOCAL DO CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS – 1.2 INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRA SIGNIFICATIVA – TIPO DERIVADO QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇO INCOMUM – 2. PENA INALTERADA – 3. PREQUESTIONAMENTO – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.1. A ausência de laudo pericial para atestar a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser suprida por outros elementos de convicção, mormente na hipótese em que existe laudo de constatação do local do crime instruído por fotografias subscrito por policial civil, ao que se somam outras provas judicializadas.
1.2. A configuração da qualificadora da escalada demanda a transposição de barreira significativa a exigir esforço físico incomum. In casu, o caderno processual não demonstra qualquer prova documental ou oral apta a comprovar a altura da edificação transposta para acessar a residência da vítima, de modo que é imperioso o decote da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. II, do Código Penal.
2. Embora o réu tenha sido condenado em primeiro grau pela prática do crime de furto duplamente qualificado, a autoridade sentenciante não utilizou qualquer das circunstâncias para exasperar a reprimenda na primeira ou na segunda fase da dosimetria. Assim, diante da manutenção do furto qualificado em razão do rompimento de obstáculo, o afastamento da qualificadora da escalada não implica redução da reprimenda, pois tal circunstância não foi valorada na pena-base ou como agravante.
3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais, ficando, pois, prequestionados.
4. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido para afastar a qualificadora prevista no art. 155, §4.o, inc. II, do Código Penal, sem reflexos sobre a sanção final imposta ao apelante.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 155, § 4o, I, do CP, bem como aos arts. 158 e 159, caput, §§1o e 2o, do CPP, ao argumento de “imprescindibilidade da perícia para atestar a ocorrência da qualificadora de escalada e/ou rompimento de obstáculo, quando os vestígios não tiverem desaparecido”. (Id. 88996464)
Recurso tempestivo (Id. 89522964).
Contrarrazões (Id. 91232491).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a imprescindibilidade da realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabida sua substituição por outras fontes de prova.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Consoante relatado, a defesa pugna pela exclusão dos tipos penais derivados previstos nos incisos I e II, do art. 155, § 4o, do Código Penal, sob duas vertentes. A uma, aduz que o laudo pericial acostado ao ID 74925518, não observa os procedimentos legais expostos no art. 159 do Código de Processo Penal, pois, foi assinado por um único perito não oficial, de modo que não é apto a demonstrar a materialidade das qualificadoras. A duas, sustenta que, acaso a prova técnica seja admitida, o respectivo instrumento não demonstra de forma cristalina o rompimento do obstáculo, tampouco a escalada, uma vez que não atendeu aos requisitos do art. 171 do CPP, visto que sequer aponta a altura do muro e os instrumentos utilizados para a escalada.
De proêmio, importante consignar que o códex processual prevê que, na ausência de perito oficial, o exame de corpo de delito deverá ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159, §1o, do CPP.
In casu, ressai dos autos que a autoridade policial, quando ainda da subsistência dos vestígios, nomeou 02 (dois) peritos ad hoc para que procedessem à averiguação dos danos causados no locus delicti, tendo designado para tal função aos Policiais Demilson Carrasqueira de Souza e Willians Roberto Soares. Contudo, apesar da nomeação, a referida prova técnica foi subscrita por apenas um agente de segurança, de modo que o laudo não atende aos requisitos previstos no art. 159, §1o, do CPP.
No entanto, tal circunstância, por si só, não é apta a afastar a materialidade das qualificadoras.
Destarte, não desconheço a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, §4o, incs. I e II, do Código Penal, sendo admitido a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
Inclusive, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto a imperiosidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto. A propósito:
‘APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DO BEM FURTADO QUE EXCEDE O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME – RESTITUIÇÃO DO BEM QUE NÃO ILIDE A CONTUMÁCIA DELITIVA – 2. VINDICADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONFECÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DO EXAME TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ – 3. ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES IDONEAMENTE NEGATIVADOS, REVELANDO SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O AUMENTO IMPOSTO NA HIPÓTESE – 4. PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA – 5. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não se mostra ínfimo, ao revés, in casu supera o montante correspondente ao salário mínimo vigente à época do fato; ademais, o apelante ostenta outros registros criminais por delitos patrimoniais, a caracterizar a reprovabilidade do seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada.
2. De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. i, do CP quando os vestígios correspondentes ao rompimento do obstáculo não restaram comprovados por meio de exame pericial, inexistindo justificativa plausível quanto à impossibilidade de realização da prova técnica que autorizasse a substituição do laudo por outros meios de prova. Precedentes do STJ. (...)
6. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.’ (TJMT – N.U 0000590-40.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021) – destaquei.
No entanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de Delegacias interioranas que contam com parcos recursos humanos e materiais, como ocorre no presente feito.
Partindo dessas premissas e voltando-se ao caso concreto, é certo que existem outros elementos de convicção, notadamente o exame do local de crime, anexado no ID 74925518, lavrado por investigador da Polícia Civil, composto, inclusive, por fotografias do local do crime e, especificamente, do arrombamento da janela (ID 74925518– pág. 4/5), que confirmam a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.
Conforme descrito, o referido documento não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como seu valor probatório, especialmente porque o rompimento da fechadura de uma janela é circunstância de fácil constatação, a qual pode ser aferida por qualquer pessoa de inteligência mediana.
Além disso, o acervo probatório amealhado aos autos deve ser considerado em sua integralidade, não sendo despiciendo o que se infere as declarações das vítimas, do policial militar responsável pela localização e detenção de UYGOR, bem como da própria confissão do apelante, todos coesos e uníssonos em descrever a ação do acusado, que entrou no imóvel pulando o muro do imóvel e utilizou uma barra de ferro para danificar a fechadura da janela da cozinha e adentrar na residência.
Tais apontamentos se coadunam com o constante no referido exame, o qual atestou que ‘a tranca da janela de vidro temperado foi forçada sofrendo dano. – (ID 74925518), a justificar a incidência da qualificadora.
Nesse diapasão é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, vejamos:
‘RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE A PORTA DO IMÓVEL FOI ARROMBADA – DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – 2. DA COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO N.o 41 – NO IUJ 101532/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ressai indiscutível o rompimento de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de constatação e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial. [...].’ (TJMT – N.U 0003200-47.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
Ante o exposto, diante da prova oral judicializada e da existência de auto de constatação de local do ilícito devidamente instruído com registros fotográficos, tenho por incabível o pretendido decote da qualificadora do rompimento de obstáculo descrita no art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
De outro lado, no tocante ao tipo penal derivado em razão da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, conquanto a sentença consigne que o acusado admitiu ter praticado o furto mediante transposição de uma edificação, entendo que, na hipótese sub judice, os depoimentos colhidos durante a instrução criminal não demonstram de forma indene de dúvidas a qualificadora da escalada.
Isso porque, em seu depoimento em juízo, a vítima Santina Cotrim de Araújo narrou que não estava no imóvel na ocasião fatídica, sendo informada do furto por agentes de segurança quando saía da Igreja. Ao ser indagada acerca dos muros da residência, afirmou que, possivelmente, o apelante transpassou o muro dos fundos do imóvel cuja edificação é baixa ‘não superior a 1,50m de altura’ (ID 74926467).
Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que traspôs um muro ‘meio baixo’, não especificando a altura, tendo inclusive, se evadido do local pela mesma edificação em posse da res furtivae, qual seja, uma mochila com diversos utensílios, fato este que, em certa medida, limita as possibilidades de altura daquela construção (ID 74926467).
Por sua vez, o agente de segurança Evaldo Batista Diamantino e a vítima Raimundo Nonato de Araújo, não foram indagados e nada esclareceram acerca da suposta escalada. Não bastasse, o exame em local do crime, o qual, repise-se, não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, limitou-se a afirmar que a residência é murada, sem especificar a altura das edificações.
Nesse contexto, o arcabouço probatório não demonstra de forma indene de dúvidas que o muro de alvenaria transposto pelo apelante constitui barreira significativa a exigir esforço físico incomum necessário para a configuração da escalada, de modo que impõe-se o decote da referida qualificadora, pois, como se sabe, na sistemática processual penal brasileira, a dúvida, acaso existente, deve ser solvida em favor do acusado.
Diante deste cenário, afasto o tipo penal derivado em razão da escalada previsto no art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal.
No entanto, em que pese a sentença condenatória ter reconhecido a presença de duas qualificadoras, percebe-se que a autoridade judicial, ao individualizar a pena do apelante, não utilizou qualquer das circunstâncias para exasperar a reprimenda na primeira ou na segunda fase da dosimetria.
Assim, diante da manutenção do tipo penal alternativo em razão do rompimento de obstáculo, o decote da qualificadora da escalada não implica redução da reprimenda, pois tal circunstância não foi valorada na pena-base ou como agravante.” (Id. 84469981)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada quando amparadas não apenas na prova testemunhal, mas também em exame pericial indireto, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).
III - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo indireto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5. feito de forma indireta, apurou-se que, "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido." Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 610.287/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 150 DO CP. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. QUALIFICADORAS. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Para que fosse possível a análise da tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 150 do Código Penal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).
3. Todavia, no caso concreto, a instância ordinária apresentou elementos aptos a comprovar a escalada e o rompimento de obstáculo, justificando, excepcionalmente, a ausência da prova técnica, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Evidenciado que, no caso, as declarações do agravante não serviram de suporte para a condenação, descabida a pretensão de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1847474/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).
3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.
2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)”
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 155, § 4o, I e II, do CP, bem como aos arts. 158 e 159, do CPP, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça